Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710350-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS FIGUEIREDO BIULCHI, TCHAIANNA ROBERTA MATIAS, LORENA FONSECA SOARES FIGUEIREDO BIULCHI PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO GRANGEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 24741976). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021 17:37:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator